Tribunal: TJES
Processo: 5025506-50.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025506-50.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS CAETANO PAVANI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: A
PELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO – DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA – MARCAÇÃO DE TIPO DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. Assim, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

2.
No caso dos autos, restou demonstrado que o autor foi devidamente cientificado acerca da necessidade do correto preenchimento do cartão de respostas, de maneira que a não identificação do tipo de prova não pode ser considerado como mera irregularidade, e sim como descumprimento de regra contida no edital.

3.
Indevida a correção das provas utilizando a frase escrita no gabarito de resposta, como pleiteou o apelante, uma vez que a correção é feita de forma automática mediante um algorítimo de reconhecimento de marcas, o que torna necessário o preenchimento adequado do tipo de prova e demonstra que tal exigência não se mostra desproporcional, mormente em se considerando a quantidade de candidatos inscritos no certame.

4.
Entender de forma diversa, quanto à pretendida correção manual, importaria em afronta ao princípio da impessoalidade do certame, uma vez que ocorreria a identificação prévia do candidato. Ademais, a frase escrita em cada prova não é destinada à identificação da prova, mas sim à aferição grafotécnica para eventual caso de fraude..

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MATEUS CAETANO PAVANI

contra r. sentença que, nos autos da
ação
de
obrigação de fazer
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 9115215), o apelante sustenta, em resumo, que foi desclassificado do certame sem ter a possibilidade de correção da sua prova, tendo em vista que não procedeu a marcação do tipo de prova (TIPO A), mas que há outras formas de identificação de prova, especialmente pelo fato de que transcreveu a frase contida na prova TIPO A para o gabarito. Desta forma, entende que sua desclassificação foi desproporcional e ilegal.

Assim, requer o provimento do recurso com a sua reinserção no certame e consequente correção da sua prova.

Contrarrazões no id. 9115218 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025506-50.2022.8.08.0024

APELANTE
: MATEUS CAETANO PAVANI

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MATEUS CAETANO PAVANI

contra r. sentença que, nos autos da
ação
de
obrigação de fazer
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 9115215), o apelante sustenta, em resumo, que foi desclassificado do certame sem ter a possibilidade de correção da sua prova, tendo em vista que não procedeu a marcação do tipo de prova (TIPO A), mas que há outras formas de identificação de prova, especialmente pelo fato de que transcreveu a frase contida na prova TIPO A para o gabarito. Desta forma, entende que sua desclassificação foi desproporcional e ilegal.

Assim, requer o provimento do recurso com a sua reinserção no certame e consequente correção da sua prova.

Contrarrazões no id. 9115218 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O caso é de manutenção da sentença de improcedência.

Infere-se dos autos que o autor/apelante se inscreveu para concurso público visando o ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar, realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional – IDECAN – Edital nº 001/2022, de 04 de abril de 2002, e realizou a prova objetiva prevista na 1ª etapa. Contudo, foi reprovado e eliminado do certame em razão da não identificação do tipo de prova na folha de resposta, já que lhe foi atribuída nota final igual a 0,00 (zero).

Acerca da questão, o edital foi claro ao dispor em seu item 13.8 que “
O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na Folha de Respostas
” e, no item 13.9 que “
O preenchimento da folha de respostas inclui a obrigatoriedade, por parte do candidato, de identificar o seu tipo de caderno de prova, em local específico para tanto
” (id. 9115128).

Ademais, consignou expressamente que “
A não identificação na folha de resposta, pelo candidato, do seu tipo de caderno de provas acarretará em nota final igual a 0,00 (zero)
” – item 13.10.

Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado.

Assim, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

Em situação semelhante, vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NÃO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTA COM O Nº DA PROVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Cediço que o edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a Administração Pública como o candidato. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados devem ser obrigatoriamente observados.
2. Da análise dos documentos carreados, verifica-se que o recorrente compareceu ao certame, prestando as provas, no entanto, deixou de preencher devidamente o gabarito, deixando de indicar o número da prova por ele realizada (se prova 01, 02, 03 ou 04), conforme se observa à fl. 25. 3. O Edital nº 03/2018 - CFO/2018/PMES (fls. 32/63), que regula o concurso para a seleção de candidatos para o cargo de Oficial Combatente, é claro ao afirmar, em seu item 9.3.23 que (...) O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções nela contidas e na capa do caderno de questões. (fl. 40). 4. O item 9.3.25 do mesmo edital, traz expressamente a previsão de que Os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do candidato, tais como marcação rasurada, marcação não preenchida integralmente, marcações feitas a lápis, ou qualquer outro tipo diferente da orientação contida na Folha de Respostas ou na capa do caderno de questões. (fl. 40). 5. No mesmo diapasão, a regra contida nos itens 9.4 e 9.4.10, segundo a qual: Será eliminado nas Provas Objetivas e Redação e, consequentemente do concurso, o candidato que: (...) 9.4.10 descumprir as instruções contidas no caderno de questões, na Folha de Resposta e na Folha da Versão Definitiva da Prova de Redação. (fl. 41). 6. Na própria capa do caderno de questões (fl. 69), consta o seguinte aviso em caixa alta: LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA FOLHA DE RESPOSTAS! 7.
Era dever do agravante o correto preenchimento do gabarito e a devida atenção às normas do edital. Entender de forma diversa da assentada pelo magistrado singular implicaria em violação aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia, já que aos demais candidatos também foi exigido o devido cumprimento das normas
. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015308, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Este também é o posicionar adotado pelos Tribunais de Justiça de outros estados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARTÃO DE RESPOSTAS. IDENTIFICAÇÃO. TIPO DE PROVA. FALTA. CANDIDATO. ENCARGO. EXCLUSÃO. EDITAL. REGRA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DESTA CÂMARA CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Inexiste abuso ou ilegalidade na exclusão de candidato de concurso público para provimento de cargos em vista da falta de observância às regras do edital, ao não preencher no gabarito qual seu tipo de prova, circunstância a impossibilitar a correção da prova pelo sistema digital.
2. Julgado deste Órgão Fracionado Cível em caso assemelhado: "1-Preenchimento do cartão de respostas. Responsabilidade do Candidato. O item 6.6 do Edital (fls. 52) deixa claro que é de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento do cartão de respostas, conforme as instruções específicas do próprio edital, do caderno de provas, bem como do cartão-resposta. 2-As informações contidas no próprio cartão de respostas (fl. 8) são suficientemente claras para a correta instrução do candidato ao certame, não sendo necessárias informações adicionais a serem prestadas pelo fiscal de prova. A recorrente, portanto, não possui direito à correção de seu cartão de resposta, tendo em vista ter deixado de cumprir regra constante do edital, qual seja, marcação no cartão-resposta da opção correspondente ao tipo do seu caderno de prova, instrução esta expressa no próprio documento. (...) (Relatora Desª. Denise Bonfim; Processo 1000088-22.2020.8.01.0000; Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 14/05/2020; Data de registro: 27/05/2020)". 3. Recurso desprovido. (TJ-AC - AC: 07003642620208010001 AC 0700364-26.2020.8.01.0001, Relator: Desª. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 03/04/2022, Primeira Câmara Cível)

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA: PRELIMINARES REJEITADAS. SELEÇÃO PÚBLICA (SIMPLIFICADA) PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE JUÍZES LEIGOS. EDITAL 001/2009. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO QUE NÃO INDICOU O TIPO DE PROVA NA FOLHA DE RESPOSTAS. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE. CONDUTA ADMINISTRATIVA RESPALDADA NAS REGRAS DO EDITAL. ORDEM DENEGADA. – (...)
A questionada eliminação do candidato ocorreu motivada por sua própria desatenção, na medida em que não observou as recomendações no ato de realização da prova objetiva do processo seletivo, deixando de efetivar a marcação da prova que realizou, se a de tipo 01, 02, 03 ou 04
. Existem gabaritos diferentes para cada um desses tipos de prova, motivo pelo qual a ausência de indicação (pelo impetrante) do número da prova impossibilitou a correção - Ressalta-se que o edital de regência prevê de forma clara que o candidato é o único responsável pelo correto preenchimento da folha de respostas, além de estabelecer ser caso de eliminação a inobservância das regras editalícias e o descumprimento das instruções contidas no caderno de questões e folhas de respostas - Ficou demonstrado, em suma, que o caderno de provas e a folha de resposta continham instruções destinadas a orientar os candidatos para a realização das provas objetivas e o seu descumprimento geraria a eliminação do concurso, nos termos do Edital. "Ipso facto", como não há qualquer ilegalidade no ato da Administração Pública que eliminou o concorrente, porquanto o fez em obediência ao edital de abertura do processo seletivo, a denegação da ordem é medida que se impõe. (TJ-MG - MS: 10000200065696000 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 29/05/2020, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 05/06/2020)

Além das previsões editalícias, o caderno de prova também continha a informação de que “
(...) o preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no Edital, no Caderno de Prova e na própria Folha de Respostas
”.

Restou demonstrado, portanto, que o apelante foi devidamente cientificado acerca da necessidade do correto preenchimento do cartão de respostas, de maneira que a não identificação do tipo de prova não pode ser considerado como mera irregularidade, e sim como descumprimento de regra contida no edital.

Também merece menção que, além das previsões acima transcritas, o edital ressaltou em seus itens 13.15 e 13.6 que “
Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato, que deverá, ainda, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao fiscal a Folha de Respostas, devidamente assinada no local indicado
”, e que “
Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas
”.

Neste caso, indevida a correção das provas utilizando a frase escrita no gabarito de resposta, como pleiteou o autor, uma vez que a correção é feita de forma automática mediante um algorítimo de reconhecimento de marcas, o que torna necessário o preenchimento adequado do tipo de prova e demonstra que tal exigência não se mostra desproporcional, mormente em se considerando a quantidade de candidatos inscritos no certame.

Entender de forma diversa, quanto à pretendida correção manual, importaria em afronta ao princípio da impessoalidade do certame, uma vez que ocorreria a identificação prévia do candidato. Ademais, a frase escrita em cada prova não é destinada à identificação da prova, mas sim à aferição grafotécnica para eventual caso de fraude.

A respeito, colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça:

ADMNISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA PREENCHIMENTO INCORRETO DO CADERNO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO INVIABILIDADE DE CORREÇÃO MANUAL - ISONOMIA IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SEGURANÇA DENEGADA. 1 O Edital do certame, assim como o caderno de prova, trouxeram todas as regras acerca da forma de preenchimento e entrega do gabarito de respostas, as quais não foram devidamente observadas pelo candidato, que deixou de assinalar o número da respectiva prova. 2
A correção mecânica da prova não é mero expediente da Administração, mas uma forma de manter a isonomia entre todos os candidatos, prezando pela utilização de critérios uniformes de correção para todos.
3 - Considerando que o nome do candidato foi escrito à mão no caderno de questões, nada assegura que a prova anexada à inicial tenha sido efetivamente feita pelo mesmo, sendo impossível, na estreita via do mandado de segurança, oportunizar a dilação probatória com tal desiderato. 4 Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180044248, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 11/02/2019)

Concluindo, entendo que a proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar o acolhimento da pretensão autoral, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital e, ainda, haveria a violação da isonomia.

Com essas considerações, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado na sentença recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões